Tribunal: TJBA
Processo: 8021160-56.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021160-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 3ª Vara e o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, nos autos de ação de usucapião extraordinário. O juízo da 2ª Vara, a quem a ação fora originariamente distribuída, declinou da competência em favor da 3ª Vara, especializada em Registros Públicos. Esta, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo, defendendo não haver fundamento legal que confira competência exclusiva às varas especializadas para julgamento de ações de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de usucapião extraordinário: se o juízo cível comum (não especializado) ou o juízo especializado em registros públicos, à luz da legislação aplicável e da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença proferida em ação de usucapião, embora constitua título hábil para registro imobiliário, não se enquadra entre as matérias cuja competência é atribuída exclusivamente às varas de registros públicos. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) não prevê expressamente a competência privativa das varas de registros públicos para processar e julgar ações de usucapião. Deve prevalecer, na ausência de disposição legal específica em sentido contrário, a competência residual do juízo cível não especializado. A jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reconhecido que o fato de a sentença em ação de usucapião ensejar posterior registro no cartório de imóveis não desloca, por si só, a competência para varas especializadas em registros públicos. IV. DISPOSITIVO Conflito julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), artigos 167, I, item “28”, e 176-A, § 5º, IV; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), artigos 75, I, 136, I, e 205, §1º, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 80512398620238050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, j. 12.06.2024; TJ-BA, AI nº 8051189-60.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 09.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo De Competência nº 8021160-56.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA e, como suscitado, o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-11796